Tribunal: TJDFT
Processo: 0000852-20.2017.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000852-20.2017.8.07.0014 RECORRENTE: HUGO LEONARDO PORTO BRANDAO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se vazada nos seguintes termos: APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. REPOUSO NOTURNO. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. MANUTENÇÃO. ERRO MATERIAL NO CÁLCULO DA PENA. CORREÇÃO. I – A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que a causa de aumento de pena referente ao repouso noturno deve incidir no furto simples e no qualificado. Assim, com ressalta de entendimento pessoal, aplica-se referido posicionamento. II - A causa de aumento do repouso noturno deve ser aplicada tanto na hipótese de o crime ter sido praticado em residência ou estabelecimento comercial, mesmo que vazios no momento dos fatos. III – Constatado equívoco quando do cálculo da pena, impõe-se sua correção, desde que não prejudique a situação do réu. V – Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta divergência jurisprudencial quanto à possibilidade da aplicação da causa de aumento consistente no cometimento de furto durante o repouso noturno, prevista para forma simples do delito, no artigo 155, §1o, à forma qualificada do tipo, disposta no artigo 155, §4o, ambos do Código Penal, colacionando julgado do TJMG. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial fundamentado na alínea “c” do permissivo constitucional não merece ser admitido, porquanto o acórdão impugnado, ao assentar que a prática do crime durante o repouso noturno é aplicável tanto na forma simples como na qualificada do delito de furto, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. No aspecto, confira-se: PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E MAJORANTE DO FURTO NOTURNO. RELEVANTE LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO PELA NORMA PENAL. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE NA MODALIDADE QUALIFICADORA DO CRIME DE FURTO. LEGALIDADE. REGIME PRISIONAL FECHADO MANTIDO. MAUS ANTECEDENTES E RECIDIVA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. ...... 4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, "as normas que estabelecem as qualificadoras do furto e a causa de aumento do repouso noturno são harmonizáveis, haja vista que o legislador tanto nas qualificadoras objetivas (§ 4o do art. 155 do Código Penal) como na referida causa de aumento apreciou e revalorou o desvalor da ação do agente, e não fez uma análise sob a ótica do desvalor do resultado. Impende registrar que a causa de aumento de pena em comento, assim como as demais majorantes previstas no Código Penal e na legislação esparsa, nada mais são do que circunstâncias especiais erigidas pelo legislador infraconstitucional como de maior gravidade" (HC 509.594/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 6/6/2019, DJe 11/6/2019). ..... 7. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, apenas para afastar a execução provisória da pena até o trânsito em julgado do decreto condenatório. (HC 559.086/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023